Tribunal: TJES
Processo: 5014523-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014523-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DILZE REGINA COSTA KOEHLER e outros (3)

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MARCO INICIAL. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença movido contra o Instituto de Previdência estadual (IPAJM), acolheu a manifestação do executado para fixar o marco inicial da apuração dos valores devidos em 28 de agosto de 2000.

Os agravantes sustentam que a adoção da referida data configura erro material, pois a data correta da impetração do mandado de segurança originário é 20 de maio de 1996. Aduzem, ainda, que a matéria está preclusa, pois o executado não a alegou em embargos à execução e, inclusive, já havia reconhecido a data de 1996 em manifestações anteriores.

Em contrarrazões, o agravado suscitou preliminares de deserção, não cabimento do recurso e necessidade de regularização do polo ativo, as quais foram rejeitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em fase de atualização de cálculos, reabrir a discussão sobre o marco inicial dos valores devidos, quando (i) a matéria não foi impugnada pelo executado em embargos à execução; e (ii) há alegação de erro material no título executivo quanto à data da impetração do
mandamus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O momento processual oportuno para o executado alegar excesso de execução, o que inclui a discordância sobre o marco inicial dos valores, era nos embargos à execução (art. 741, V, do CPC/73, vigente à época). 6. Tendo o executado deixado de impugnar o marco inicial (20/05/1996) nos embargos, e tendo, ao contrário, utilizado tal data em seus próprios cálculos naquela oportunidade, opera-se a preclusão consumativa (art. 507, CPC). A conduta do executado de rediscutir o tema anos após o trânsito em julgado dos embargos viola a preclusão, a segurança jurídica e a boa-fé processual. 7. A decisão agravada, ao acolher a tese extemporânea do executado, reabrindo indevidamente a discussão, violou a coisa julgada e a estabilidade processual. 8. Adicionalmente (reforço argumentativo), a sentença originária estabeleceu o pagamento "a partir da impetração", mas indicou em aposto explicativo uma data equivocada ("isto é, de 28 de agosto de 2000"). Estando cabalmente comprovado que a impetração ocorreu em 20 de maio de 1996, a indicação da data diversa configura evidente erro material. 9. O erro material não representa a vontade do julgador, não faz coisa julgada e pode ser corrigido a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento (art. 494, I, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido para, reformando a decisão recorrida, determinar que o marco inicial para apuração dos cálculos de execução seja a data da efetiva impetração do Mandado de Segurança originário (20 de maio de 1996).
Tese de julgamento:
"1. É vedado ao executado rediscutir o marco inicial dos cálculos em fase de mera atualização, se a matéria não foi arguida oportunamente em embargos à execução, sobre a qual se operou a preclusão (art. 507, CPC). 2. A indicação de data equivocada no título executivo, quando em contradição com o critério jurídico estabelecido (data da impetração) e os documentos dos autos, configura erro material (art. 494, I, CPC), passível de correção a qualquer tempo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 494, I, 507, e 1.015, parágrafo único; CPC/1973, art. 741, V.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.143.830, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
DILZE REGINA COSTA KOEHLER e outros
contra a r. decisão que, nos autos de cumprimento de sentença deflagrado em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
acolheu manifestação da parte agravada par fixar como marco inicial da apuração dos valores devidos em 28 de agosto de 2000.

Em suas razões (id. 15738112), aduz a parte recorrente, em síntese, que a adoção de tal data (28/08/2000) configura erro material, pois a data real e incontroversa da impetração do
writ
é 20/05/1996. Aduz que o próprio IPAJM, em manifestações anteriores, já havia reconhecida a data de 20/05/1996 como termo inicial. Aponta, por fim, que tal matéria já se encontra preclusa para a parte agravada, uma vez que não alegada em embargos à execução.

Contrarrazões no id. 16194389 onde o agravado alega questões preliminares (deserção, não cabimento do recurso e necessidade de regularização do polo recorrente). No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014523-59.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DILZE REGINA COSTA KOEHLER e outros

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
DILZE REGINA COSTA KOEHLER e outros
contra a r. decisão que, nos autos de cumprimento de sentença deflagrado em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
acolheu manifestação da parte agravada par fixar como marco inicial da apuração dos valores devidos em 28 de agosto de 2000.

Em suas razões (id. 15738112), aduz a parte recorrente, em síntese, que a adoção de tal data (28/08/2000) configura erro material, pois a data real e incontroversa da impetração do
writ
é 20/05/1996. Aduz que o próprio IPAJM, em manifestações anteriores, já havia reconhecida a data de 20/05/1996 como termo inicial. Aponta, por fim, que tal matéria já se encontra preclusa para a parte agravada, uma vez que não alegada em embargos à execução.

Contrarrazões no id. 16194389 onde o agravado alega questões preliminares (deserção, não cabimento do recurso e necessidade de regularização do polo recorrente). No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, ao contrário do que aponta o agravado, o preparo recursal fora devidamente quitado (id. 15738114), inexistindo, então, a alegada deserção.

Também não há que se falar em não cabimento do recurso, uma vez que a decisão atacada possui natureza interlocutória que resolveu questão incidente na fase executiva. Assim, cabível o recurso, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Por fim, quanto à alegação de necessidade de regularização do polo ativo, trata-se de matéria estranha ao objeto da decisão agravada e que, ademais, não impede o julgamento do presente recurso, podendo ser analisada, se o caso, pelo juízo de origem.

Superadas tais questões, após a análise do arcabouço processual, penso que a irresignação recursal merece prosperar.

O objeto da execução é a satisfação do título judicial transitado em julgado. Na fase executiva, o momento processual oportuno para o Executado alegar excesso de execução – o que, por óbvio, inclui a discordância sobre o marco inicial dos valores devidos – era nos Embargos à Execução (art. 741, V, do CPC/73, vigente à época da oposição).

Conforme afirmam as Agravantes, e não foi impugnado especificamente pelo Agravado, a execução foi iniciada com base no marco de 1996. O IPAJM opôs embargos à execução, mas, naquelas peças, não se insurgiu contra o período executado. Pelo contrário, as Agravantes demonstram que o próprio IPAJM, ao apresentar seus cálculos nos embargos, utilizou como marco inicial o mês de maio de 1996.

Os Embargos à Execução foram julgados improcedentes, e tal decisão transitou em julgado em 26/11/2021. Destarte, nos termos do art. 507 do CPC,
"É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

A conduta do IPAJM – de aceitar o marco de 1996 nos embargos e, somente agora, anos após o trânsito em julgado destes, em fase de mera atualização de cálculos, buscar rediscutir o tema – constitui flagrante violação da preclusão e da segurança jurídica.

Dessa maneira, tenho que a decisão agravada, ao acolher a tese extemporânea do Executado, reabrindo indevidamente a discussão sobre o quantum (id. 65370663), violou a coisa julgada e a estabilidade processual.

Veja-se:

(...) 7 .
Entendimento jurisprudencial do Eg. Superior Tribunal de Justiça, no sentido da preclusão consumativa da matéria não alegada oportunamente, mesmo que de ordem pública. 8. Conduta contrária princípios da boa-fé processual, da segurança jurídica e da efetividade, da qual a parte não pode se beneficiar para eternizar a execução
. 9. Correta a r. decisão de origem. 10 . Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00127988520238190000 202300218001, Relator.: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 27/07/2023, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 01/08/2023)

Apenas como reforço argumentativo, o provimento do recurso também se impõe ante a existência de erro material contido no título executivo.

A sentença originária (proferida em 28/12/2000) , em sua parte dispositiva, concedeu a segurança para determinar o recálculo das vantagens "...a partir da impetração, isto é, de 28 de agosto de 2000.".

A
ratio decidendi
e a vontade do julgador originário foram claras: aplicar o entendimento jurídico consolidado (à época, a Lei nº 5.021/1966) de que os efeitos financeiros do
mandamus
retroagem à data da impetração. O critério jurídico foi "
a partir da impetração
".

Ocorre que o aposto explicativo ("...isto é, de 28 de agosto de 2000") é uma evidente inexatidão material.

As Agravantes comprovam de forma cabal, pela certidão de distribuição e autuação (id. 15738112), que o Mandado de Segurança foi impetrado em 20 de maio de 1996.

Erros materiais não representam a vontade do julgador e não fazem coisa julgada, podendo ser corrigidos a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento, nos exatos termos do art. 494, I, do CPC. Nesse sentido, cito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ERRO MATERIAL . INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA . PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada . 2.
Nos termos do artigo 494, I, do Código de Processo Civil de 2015, o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem implicar violação à coisa julgada, mormente tendo sido interposto o competente recurs
o. 3. Agravo interno a que se nega provimento .(STJ - AgInt no AREsp: 1143830 SP 2017/0185462-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar que o marco inicial para apuração dos cálculos de execução seja a data da efetiva impetração do Mandado de Segurança originário, a saber, 20 de maio de 1996.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)